Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-79.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Rescisão contratual c/c restituição de valores. Instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma. Hipótese em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Observância à teoria finalista mitigada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara. Culpa pela rescisão que somente é atribuível à Ré. Exigibilidade do pagamento antecipado de parcela do preço em

Ementa:
Rescisão contratual c/c restituição de valores. Instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma. Hipótese em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Observância à teoria finalista mitigada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara. Culpa pela rescisão que somente é atribuível à Ré. Exigibilidade do pagamento antecipado de parcela do preço em desacordo ao contrato. Devolução dos valores pagos. Cláusula que estabelece retenção de valores que é abusiva. Incidência da correção monetária e juros de mora corretamente determinada pela r. sentença. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.